Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706973-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: MATCH HOSPITALITY SERVICOS LTDA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por MATCH HOSPITALITY SERVIÇOS LTDA, diante do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento de embargos de declaração opostos na ação de restituição de valores (processo no 0705686-20.2020.8.07.0014), proposta por BEATRIZ ALVES DE SOUZA TRECE. De acordo com a reclamante, o entendimento da 2a Turma Recursal contraria precedente do STJ (Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.737.428/RS). Em resumo, afirma que a venda de ingressos para as Olimpíadas de Tóquio pela empresa Match Hospitality AG atendeu o dever de informação prévia aos clientes residentes no Brasil, apresentando no site www.match-hospitality.com, no momento da pesquisa e escolha dos ingressos pelos consumidores e antes do fechamento da compra, a tabela de preços com a informação que sobre o valor de face dos ingressos incidiria a taxa de serviço (taxa de conveniência) de acordo com os Termos e Condições de Tóquio 2020 e Regulamento de Vendas. Diz que no site www.match-hospitality.com, no momento da escolha dos ingressos, antes do envio para o “carrinho de compras” e antes de confirmar a compra, o cliente recebia a informação prévia sobre o valor de face dos ingressos e o valor da taxa de serviço era apresentado de forma destacada. Afirma que nas faturas recebidas pela consumidora beneficiária havia a informação, de forma destacada, sobre os valores da taxa de serviço cobrada. Defende que a empresa Match Hospitality AG informou previamente que haveria cobrança da taxa de serviço ou conveniência, como remuneração pelo serviço prestado de intermediação de venda antecipada de ingressos via internet, para evento internacional, com pagamento em Ienes Japonês, com cartão internacional e com a possibilidade de impressão do ingresso pelo próprio consumidor. Ressalta que em grandes eventos os ingressos são disponibilizados de forma eletrônica, em data próxima ao evento, o que efetivamente ocorreu para os clientes que optaram por manter os ingressos, mas não ocorreu para a beneficiária, Beatriz Trece, porque ela decidiu pelo cancelamento dos ingressos em maio de 2020. Destaca que a Lei no 14.046/20, que trata do adiamento e cancelamento de eventos em função da pandemia, determina em seu art. 2o, combinado com o § 7o, que em caso de adiamento ou cancelamento do evento, os valores referentes aos serviços já prestados de agenciamento e intermediação serão deduzidos do crédito a ser disponibilizado ou do valor devolvido ao consumidor. Relata que a supracitada lei determina que ocorrendo o adiamento ou cancelamento do evento as empresas que prestaram o serviço de venda dos ingressos não são obrigadas a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que disponibilizem crédito para compra de outro evento vendido pela empresa, conforme a prática no mercado de “tiqueteiras” notadamente neste momento de pandemia. Aduz que, no caso em questão, a Match Hospitality AG aceitou, por mera liberalidade, o pedido de cancelamento de ingressos feito pela cliente beneficiária, mesmo sem estar obrigada a aceitar e reembolsar valores pagos. Informa que a taxa de serviço ou conveniência é a remuneração da Match Hospitality AG pela prestação do serviço de venda de ingressos pela internet e remunera os custos de manutenção e atualização da tecnologia necessária para realizar a operação digital, além da implementação de sistemas seguros e eficientes para prevenir fraudes e proteger os dados fornecidos pelos consumidores no momento da compra, necessitando para tanto manter pessoal especializado para dar suporte financeiro, jurídico, administrativo e operacional. Pede o provimento da reclamação para reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão proferido pela 2a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos autos do processo no 0705686.20.2020.8.07.0014, que contraria frontalmente a decisão do STJ nos EDcl no Recurso Especial no 1737428/RS (2017/0163474-2), para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, e considere devida a cobrança e retenção da taxa de serviço por ela, porque (i) o valor do serviço de intermediação de venda de ingressos foi informado previamente e de forma destacada a consumidora, (ii) a beneficiária poderia imprimir seus ingressos eletrônicos e (iii) o pagamento da taxa de serviço não contempla a prestação do serviço de entrega de ingressos, serviço independente, que deve ser contratado pelo consumidor (taxa de entrega). É o relatório. A reclamação tem previsão no art. 988 do CPC, regulamentado pelos arts. 1o e 2o, da Resolução no 3/2016, do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 988 . Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação : I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação .” O Regimento Interno desta Corte, em consonância com a Resolução no 3/2016 do STJ, estabelece: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I – preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” – g.n. Da análise dos autos originários (processo no 0705686-20), constata-se que o acórdão objeto de reclamação foi disponibilizado no DJe em 27/07/21 (ID 100911262 – dos autos da origem). Assim, considera-se publicada a decisão em 28/07/21, e o prazo recursal de 15 dias iniciou-se em 29/07/21 e terminou em 19/08/21. O trânsito em julgado foi certificado em 20/08/21 (ID 100911263). No entanto, a presente reclamação foi proposta apenas em 08/03/22 (ID 33283258). Cotejadas as datas acima mencionadas e o disposto legal em destaque, evidencia-se que deve ser aplicado o art. 988, §5o, I, do CPC, pois é essa a hipótese dos autos, uma vez que quando apresentada a reclamação, a decisão impugnada já havia transitado em julgado. Portanto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO DA RECLAMAÇÃO, porque inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator